Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722211-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E S P A C H O Determino o sobrestamento dos presentes embargos de declaração, em atendimento à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que versem sobre o Tema 1290 critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Brasília, DF, em 15 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator